Tribunal: TJBA
Processo: 8074763-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074763-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
HELIA MARCIA GOMES PINHEIRO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA FALIDA. VALORES PENHORADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA
LIBERAÇÃO
DOS VALORES. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por sociedade falida contra decisão que, em sede de execução fiscal, determinou o levantamento de valores penhorados em favor do Estado da Bahia, relativos a débito de ICMS com fato gerador anterior à decretação da falência.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da execução fiscal poderia autorizar o levantamento dos valores penhorados em favor do ente público, mesmo diante da decretação da falência da executada, ou se os valores deveriam ser remetidos ao juízo universal da falência, respeitada a ordem legal de preferência entre os credores.

III. Razões de decidir
3. A execução fiscal pode prosseguir mesmo após a falência da devedora, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005, mas a expropriação de bens deve observar a competência do juízo falimentar, que centraliza os atos de pagamento.
4. Os créditos tributários relativos a fatos geradores anteriores à decretação da falência são créditos concursais, submetidos à ordem legal de preferência (art. 83, III, da Lei 11.101/2005).
5. O levantamento direto de valores penhorados fere o princípio da par conditio creditorum e contraria a jurisprudência consolidada no STJ (Tema 987), que assegura o controle do juízo universal sobre os atos de disposição patrimonial da massa.
6. A liberação antecipada de valores em favor do Fisco representa pagamento privilegiado e indevido de crédito concursal, impondo-se sua reversão ao juízo da falência para correta deliberação.

IV. Dispositivo e tese
7.
Agravo de Instrumento conhecido e
provido.

Tese de julgamento:
"O crédito tributário cujo fato gerador é anterior à decretação da falência constitui crédito concursal, submetido à ordem de classificação do art. 83 da Lei 11.101/2005, sendo indevida sua satisfação direta por meio de levantamento de valores penhorados fora do juízo universal da falência."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º, §7º-B, 83, III, e 84, V; CTN, art. 186, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.625/SP (Tema 987), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 28.10.2020; TJRS, AI 5058635-39.2024.8.21.7000, Rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, 21ª Câmara Cível, j. 23.04.2024; TJRS, AI 5252960-48.2023.8.21.7000, Rel. Rada Maria Zaman, 21ª Câmara Cível, j. 22.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8074763-78.2024.8.05.0000,
em que é agravante
SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

e agravad
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.